Tribunal: TJMT
Processo: 0039067-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos.
Trata-se de remessa necessária de sentença e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 0039067-41.2015.8.11.0041, proposta por AGRÍCOLA ALVORADA LTDA, julgou procedente o pedido para declarar a insubsistência do lançamento dos créditos tributários provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário n. 150163/76/68/2010, especificamente com base nas Notas Fiscais n. 10039; 13245; 14496; 15893; 16189; 16239; 16191; 16877; 16007; 16826; 15753; 16827; 15969; 17326; 17047; 17007; 16409; 17132; 16985; 17183 e 17346, em virtude de cobrança indevida de ICMS sobre mercadorias efetivamente exportadas.
A parte apelada peticiona, em caráter de urgência, alegando, em síntese que a sentença combatida não transitou em julgado, pois aguarda a apreciação do recurso de apelação interposto.
Aduz, ainda, que a declaração de insubsistência dos créditos tributários supera o juízo de verossimilhança do direito, mas de juízo concreto de direito, uma vez que a partir de 21.05.2020 (data da decisão administrativa) surge à situação de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, caso seja mantida a situação de omissão dos créditos tributários ora declarados indevidos no Sistema da Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT, será impedida de emitir Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, vedando a movimentação de mercadorias outras com diferimento do ICMS, terá negado recebimentos de valores de compradores (ex.: CONAB), terá dificuldades em obtenção de crédito em instituições financeiras oficiais, além de todas as demais sanções políticas e jurídicas decorrentes.
Pautado nesses argumentos, requer: a) a título de tutela de urgência, seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários provenientes do Aviso de Cobrança Fazendário no. 150163/76/68/2010, especificamente com base nas Notas Fiscais nso. 10039, 13245, 14496, 15893, 16189, 16239, 16191, 16877, 16007, 16826, 15753, 16827, 15969, 17326, 17047, 17007, 16409, 17132, 16985, 17183 e 17346, na forma do art. 150, IV e V, do Código Tributário Nacional; b) seja denegado o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual; c) subsidiariamente, caso seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, que se declare que ele não impedirá a liminar concessão da tutela de urgência pleiteada no pedido anterior (a) ou o cumprimento provisório da sentença no sentido de suspender a exigibilidade dos créditos tributários questionados na presente demanda e declarados como insubsistentes (id. 45443455).
Pois bem.
In casu, consigna-se que apesar de haver sentença de mérito, pendente de trânsito em julgado, declarando a insubsistência do lançamento tributário proveniente do Aviso de Cobrança n. 150163/76/68/2010 (id. 22332458), as irresignações estatais serão oportunamente apreciadas quando do julgamento do recurso de apelação interposto.
No tocante ao pedido de tutela de urgência, é cediço que as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral. Veja-se::
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte apelada, ora peticionante, não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Desse modo, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que, a meu ver, não restou demonstrado.
Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência e, consequentemente, recebo o recurso de apelação em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora